Tribunal: TJSP
Processo: 2047207-68.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
REPERCUSSÃO GERAL – RE no 870.947/SE (Tema 810) – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR (Tema 905) – Conta de liquidação – Aplicação da TR nos termos da Lei 11.960/2009 – Questão reexaminada, ut Artigo 1.040, II, do CPC – Decisão adequada ao julgamento proferido pelo E. STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2047207-68.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUVECI
DA SILVA SILVEIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Decisão
adequada ao julgamento proferido pelo E. STF. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047207-68.2017.8.26.0000 -Voto no
2
Referente ao:
Agravo de Instrumento no 2047207-68.2017.8.26.0000 São Paulo.
17a Câmara de Direito Público.
Agravante Luveci da Silva Silveira.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Voto no 37.323.

Vistos.

REPERCUSSÃO GERAL RE no 870.947/SE (Tema 810)
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO no 1.492.221/PR
(Tema 905) Conta de liquidação Aplicação da TR nos
termos da Lei 11.960/2009
Questão reexaminada, ut
Artigo 1.040, II, do CPC Decisão adequada ao julgamento
proferido pelo E. STF.

Em cumprimento à r. decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público, quanto ao julgamento do mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema 905) a questão deve ser reexaminada pela
Turma Julgadora deste E. Tribunal de Justiça.
É o relatório.
De se registrar, inicialmente, a existência de Recurso
Extraordinário (Tema n° 810) e de Recurso Especial (Tema 905) abordando
a questão relativa à incidência da Lei 11.960/2009 nas condenações
impostas à Fazenda Pública, razão pela qual esta Turma Julgadora passa a
enfrentar os dois julgados.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047207-68.2017.8.26.0000 -Voto no
3
Repercussão Geral do Tema no 810, decidiu, quanto à atualização
monetária das parcelas em atraso, que:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação
dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina.” (destacamos).
Neste contexto, adequando o V. Acórdão de fls.
72/76 (e adendo declaratório de fls. 116/118) ao que restou decidido no RE
no 870.947/SE (Tema 810), não há que se falar em adoção da TR como
índice de atualização monetária.
De se registrar que no julgamento do Tema 810 (RE
no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os embargos de
declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da decisão,
determinando, com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de 30.06.2009,
para fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
De
rigor,
pois,
o
refazimento
dos
cálculos,
observando-se o que foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047207-68.2017.8.26.0000 -Voto no
4
810 (RE no 870.947/SE) pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, aplicando-
se o IPCA-E como índice de correção monetária, a partir de 30.06.2009.
Quanto aos juros de mora, é de se observar que, a
partir de 30.06.2009, é de ser aplicada a Lei 11.960/2009, nos termos em
que foi julgado o RE no 870.947/SE, tema no 810.
Por
fim,
adotando
esta
Turma
Julgadora
o
entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal, o V. Acórdão de
fls. não comporta adequação ao que ficou decidido no Tema 905.
Daí porque, ante o exposto, adequo a decisão
proferida no V. Acórdão de fls. 72/76 (e adendo declaratório de fls. 116/118)
ao julgamento do RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo E. Supremo Tribunal
Federal.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)